Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Competência. Crime de ameaça. Relação homoafetiva.
1 – A situação de violência doméstica, seja ela em relação hetero ou homoafetiva entre mulheres, pressupõe que a ação ou a omissão seja motivada por questão de gênero. Não é qualquer agressão contra a mulher que enseja a aplicação da lei, que objetiva assegurar maior proteção a mulheres que, em razão do gênero, se encontrem em situação de vulnerabilidade no âmbito doméstico e familiar.
2 – Não é motivada por questões de gênero suposta ameaça cometida pela acusada após se sentir inconformada com as condições que a vítima impôs para que aquela retirasse seus pertences do imóvel onde residiam.
3 - Se o crime de ameaça não é motivado por questões de gênero, a competência para a ação penal é do juizado especial criminal, e não do juizado de violência doméstica.
4 – Recurso não provido.